Tribunal: STF
Processo: RE 1352602
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 28) interposto em 15.02.2022 (eDOC 29) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 27):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO - Carteira de Previdência dos Advogados - Pretensão de suspensão do desconto de 20% estabelecido pela Lei nº 13.549/09 e manutenção da forma de reajuste na mesma proporção do salário mínimo regional - Admissibilidade - Aposentadoria sob a égide da Lei nº 10.394/70 - Precedentes deste E. Tribunal — Reexame necessário , considerado interposto, parcialmente provido para fixar os juros de mora no patamar de 6% ao ano, a partir da citação , nos termos do disposto no art. 1º, da Lei nº 9.494/97 (inaplicáveis as alterações feitas pela Lei nº 11.960/09) e recurso voluntário improvido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 2). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 7º, IV e 97 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de aplicação dos efeitos da Lei 13.549/2009 para o reajuste dos benefícios previdenciários sobre o regime de liquidação da Carteira dos Advogados do Estado de São Paulo (eDOC 10, p. 4).



    Alega-se, ainda, a impossibilidade de adoção do salário mínimo como índice para o reajuste dos benefícios em questão (eDOC 10, p. 4).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade da lei estadual ora impugnada na ADI 4.429, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2012, nos seguintes termos:



    “ESTADO – RESPONSABILIDADE – QUEBRA DA CONFIANÇA. A quebra da confiança sinalizada pelo Estado, ao criar, mediante lei, carteira previdenciária, vindo a administrá-la, gera a respectiva responsabilidade.”



    No particular, convém reproduzir excerto do acórdão recorrido (eDOC 6, p. 4-5):



    “No caso vertente, aposentou-se o autor em 2001, sob a égide da Lei nº 10.394/70, pelo regime da Carteira Previdenciária de Advogados e, com o advento da Lei no 13.549/09, a qual determinou a extinção da referida Carteira, passou a entidade previdenciária a aplicar ao beneficio da aposentadoria as novas disposições legais. 



    Entretanto, sobreveio o julgamento do Plenário do STF, nas ADI no s 4291 e 4429, em 14 de dezembro de 2011, rel. MIN. MARCO AURÉLIO, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 13.549/09, e consignou: 



    "Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei Estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de beneficio ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático."



    Destarte, inaplicáveis ao autor as novas regras estabelecidas pela aludida Lei nº 13.549/09, pois o ato de aposentadoria já havia se consumado ao tempo da alteração legislativa.



    A aplicação das regras impostas pela novel legislação ofende aos princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade dos vencimentos, ante a diferença dos institutos recebidos e a intangibilidade das situações definitivamente consolidadas.



    A segurança jurídica das relações deve ser protegida pelo Direito, daí a relevância da necessidade e conveniência de respeito aos aludidos direitos adquiridos e ato jurídico perfeito.”



    Ressalte-se ter ficado demonstrado nos autos a qualidade de aposentado beneficiário no momento da inovação legislativa em questão. Assim, desnecessária a incursão em matéria probatória para julgar o presente recurso.



    Portanto, constato estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido pelo Plenário do STF, como se depreende das seguintes decisões: ARE 926.214, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.06.2017; ARE 1.070.992, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 14.09.2017; ARE 1.060.755, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 06.09.2017; ARE 1.068.121, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 05.09.2017.



    No tocante à impossibilidade da adoção do salário mínimo como índice referencial do benefício, há compreensão iterativa do STF segundo a qual não é dado ao Judiciário modificar base de cálculo de benefício remuneratório, nos próprios termos da deliberação levada a efeito na aprovação da Súmula Vinculante 4 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREDECENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. ª Min. ª Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 819.386-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.06.2015, grifos nossos).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Equívoco material nos julgamentos anteriores. Reconhecimento da contradição nos julgamentos dos embargos de declaração e no agravo regimental. Segundos embargos e efeitos infringentes. Segundos embargos acolhidos, com efeitos modificativos. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo, tendo em vista a cadeia de aumentos que ensejaria (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). 2. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vedação à vinculação estabelecida na Constituição do Brasil. 3. Quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, no precedente que deu origem à referida súmula vinculante, a Suprema Corte firmou o entendimento de que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado sobre o salário mínimo enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva, não podendo o Poder Judiciário estipular outro parâmetro, sob pena de atuar como legislador positivo. 4. Segundos embargos de declaração acolhidos, para, reconhecendo erro material no julgamento anterior, inverter o julgamento do recurso extraordinário, mantendo-se o teor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou improcedente a ação proposta pelos embargados. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” 
(RE 551.455 AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Sustenta-se, nas razões do presente recurso, em síntese, que o acórdão recorrido não está em harmonia com o entendimento do STF firmado no jurisprudência desta Corte “seja no tocante às alíquotas de contribuição, seja em relação à inconstitucionalidade por incompatibilidade com a inteligência da súmula vinculante 4” (eDOC 28, p. 2), apontando-se precedentes no ARE 1.307.301, de relatoria do Min. Marco Aurélio, no ARE 1.332.956-AgR, proferido pelo Primeira Turma desta Corte e no ARE 1.309.116, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, além de outros precedentes sobre o tema. 



    Isso porque, de acordo com a interpretação que se extrai do julgamento da ADI 4429, não foi declarado “que o valor da contribuição previdenciária ficaria congelada, que não seria possível reajuste das contribuições e tampouco o reajuste dos benefícios seriam atrelados ao salário mínimo”(eDOC 28, p. 5). 



    Além disso, sustenta-se que o aumento dos benefícios atrelados ao salário mínimo como fator de reajuste instituído pelo art. 13 da Lei 10.394/70 não foi recepcionado pela CF/88.



    Aduz-se que, por tal motivo, a Lei Estadual 13.549/2009 “dispôs que as contribuições dos segurados da Carteira dos Advogados serão reajustadas consoante a variação do INPC (art. 19) e que os benefícios sofrerão reajustes conformes à valorização do patrimônio da Carteira (art. 6º)” (eDOC 28, p. 9). 



    Assim, conclui-se que “são descabidas as pretensões de manutenção dos reajustes das contribuições e dos benefícios com base no salário mínimo, visto que as leis estaduais que implementaram essa sistemática não se sobrepõem à Constituição Federal, sendo certo que é plenamente possível a modificação da sistemática de reajustes” (eDOC 28, p. 10). 



    O Agravado, devidamente intimado, apresentou manifestação argumentando que “a Lei n. 13.549 de 26 de maio de 2009, não pode retroagir sob pena de ferir o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, e trazer prejuízo econômico na verba alimentar decorrente de uma relação jurídica protegida sob o manto constitucional, ferindo, outrossim, a DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, tanto no aumento da contribuição, quanto na alteração do reajuste do benefício” (eDOC 32, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que assiste razão à parte Agravante. 



    Assim, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Com efeito, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com o decidido nas ADI 4.429 e 4.291, porquanto em referidos julgados não foi apreciada a questão relativa ao reajuste de benefícios com base no salário mínimo. Nesse sentido:



    “Reclamação constitucional. Juízo de não recepção pela CF/88 da forma de cálculo do reajuste do benefício previdenciário disciplinada na Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo, com fundamento na SV nº 4. Percentual de contribuição incidente sobre benefício previdenciário. ADI nº 4.429/SP e ADI nº 4.291/SP. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas. Reclamação improcedente. Cassada a decisão liminar. 1. A decisão do STF acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo (ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP) não possui identidade de tema com o juízo do TJSP acerca da não recepção da Lei nº 10.6394/70 do Estado de São Paulo pela ordem constitucional vigente após a promulgação da CF/88. 2. A decisão de inconstitucionalidade nas ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP não alcança dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo não impugnados nas ações, uma vez que a atuação típica do Poder Judiciário é orientada pelo princípio da inércia, segundo o qual a jurisdição somente pode ser exercida após provocação. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a decisão liminar” (Rcl 14.967, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 07.07.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIs NS. 4.429 E 4.291. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.250.45-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020). 



    Ademais, a vinculação de benefícios ou de contribuições previdenciárias ao salário mínimo não foi recepcionada pelo art. 7º, IV, da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. ADIs 4.291 e 4.429. 1. Não guarda relação de identidade estrita com as ADIs 4.291 e 4.429, Rel. Min. Marco Aurélio, ato do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP, que determinou a atualização dos benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo conforme o INPC-IBGE, afastando a incidência de preceitos da Lei estadual nº 10.394/1970, que vinculam a correção ao salário mínimo. Precedente: Rcl 14.967, Rel. P/ o acórdão Min. Dias Toffoli. 2. Na mesma linha, a questão pertinente aos percentuais de contribuição dos beneficiários da referida Carteira não são alcançados pela coisa julgada dos paradigmas invocados, do que se extrai a impossibilidade de análise da matéria em sede de reclamação. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 20.861-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.06.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (....)



    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida” (Rcl 41.759-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.09.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.040.341-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019) . 



    Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada, em sede de agravo regimental, no ARE 1.306.869-AgR, cujo recurso foi interposto pelo Instituto de Pagamento Especiais do Estado de São Paulo – IPESP e outros, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 07.10.2021:



    “Reputo relevantes as razões do agravo interno. 



    É que, como apontado pela agravante, a decisão por mim proferida em 2.8.2021 apreciou a causa sob panorama totalmente alheio ao apontado nas razões do recurso extremo deduzido nos autos. 



    Desse modo, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, reconsiderando-a, aprecio novamente o apelo excepcional. Processo Civil, 



    (...)



    O recorrente, em suas razões, aduzindo violação ao arts. 7º, IV, e 97 da Constituição Federal, questiona, apenas, o capítulo desse julgado que entendeu por assegurar, ao ora recorrido, aposentado pela Carteira de Previdência dos Advogados com base na Lei estadual nº 10.394/1970, o reajustamento de sua aposentadoria de forma vinculada ao salário mínimo regional. Aduz, basicamente, que, conforme a mencionada lei, “[…] os benefícios dos associados eram reajustados conforme a variação do salário mínimo. Ocorre que a Constituição de 1988 vedou a utilização do salário-mínimo como fator de reajuste, razão pela qual não resta duvida que o art. 13 da Lei nº 10.394/1970 não foi recepcionado pela Constituição de 1988, cujo art. 7º veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.” 



    (...)



    Reputo necessário reformar o acórdão do TJSP no tópico questionado. 



    É que, mesmo após o julgamento das ADIs 4.291, 4.420, e 4.429 e, ainda, considerando a exata controvérsia em exame, ou seja, presente o prescrito na Lei estadual nº 10.394/1970 no sentido de reajustar benefício previdenciário obtido junto à Carteira de Previdência dos Advogados do Estado de São Paulo pela variação do salário mínimo regional, inúmeros precedentes desta Suprema Corte assentaram a impossibilidade desse reajuste vinculado, com fulcro no expresso teor da parte final do inciso IV do art. 7º da Lei Maior, bem assim da redação da Súmula Vinculante nº 4. 



    Nesse linha, atentem-se para as seguintes ementas de acórdãos: 



    (...)



    Aponto, ademais, outros julgados nesse mesmo sentido: Rcl 42.874/SP e ARE 1.203.164/SP, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.250.245/SP, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.309.116/SP, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 48.548/SP, de minha relatoria; entre outros. 



    Vê-se, assim, que o entendimento de origem, no tópico objurgado, diverge do consignado nos aludidos precedentes do Supremo Tribunal. Em face do exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC, reconsidero a decisão agravada, e, com amparo no VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o reajuste do benefício previdenciário tendo por base a variação do salário mínimo regional”. 



    Por fim, constata-se que o aresto impugnado divergiu da orientação deste Tribunal, ao entender inaplicável, ao caso, a Lei 13.549/2009, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico. 



    Confira-se, a respeito, a ementa da Rcl 50.772, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira, Primeira Turma, DJe 08.03.2022:



     “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 9,35 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com base no art. 932, V, b, do CPC e no art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente